Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726976-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA. RECORRIDO: GUILHERME SILVEIRA MARENSI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE SUSCITADA EM APELAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 278 DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum, decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Embora o caput do art. 334 do CPC preveja a necessidade de réu ser citado com antecedência de ao menos 20 (vinte) dias da audiência de conciliação, a sua inobservância não implica necessariamente em nulidade. 3. Na hipótese, o prazo para resposta foi contado da juntada do AR de citação (art. 231, inciso I, do CPC) e não do termo de audiência, não configurando, assim, qualquer prejuízo para a defesa. 4. O caso revela a típica hipótese de nulidade de algibeira, pois a parte poderia e deveria ter se manifestado anteriormente nos autos a fim de alertar o juízo acerca da inobservância do prazo de antecedência para a audiência de conciliação. No entanto, optou por quedar-se inerte e, somente após a prolação de sentença desfavorável, veio aos autos alegar nulidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, 115, inciso I, e 334, caput, todos do CPC e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade de todos os atos praticados após a audiência de conciliação, tendo em vista a não observância do prazo mínimo de 20 dias de antecedência para sua realização. Aduz que não lhe foi oportunizada paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Aponta, assim, ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 26894059 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 7o, 115, inciso I, e 334, caput, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) Observe-se, por conveniente, não se insurgir o apelante contra a realização da audiência, contra o ato cartorário que certificou a juntada do AR e a abertura de prazo para resposta ou, ainda, contra a decisão que decretou a revelia. O recorrente foi, ainda, intimado para especificar provas e, mais uma vez quedou-se silente quanto à suposta nulidade, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Não há se falar em nulidade pelo fato de os autos terem sido conclusos antes de terminar do prazo, pois tal procedimento não impede a parte de protestar pela produção de provas dentro do prazo concedido. Importa reconhecer que, embora o apelante tenha tido mais de uma oportunidade de se manifestar nos autos para alertar sobre a alegada nulidade, guardou-a para utilizar apenas após a prolação da sentença, violando o disposto no art. 278 do CPC, estabelecendo: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” Nesse contexto, o caso revela a típica hipótese de nulidade de algibeira, pois a parte poderia e deveria ter se manifestado anteriormente nos autos a fim de alegar a inobservância do prazo de antecedência para a audiência de conciliação. No entanto, optou por quedar-se inerte e, somente após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável veio aos autos alegar nulidade. Cumpre destacar, ainda, que o ato cartorário não implica nulidade da citação, pois realizada sem qualquer vício, mas tão somente desobriga o réu de comparecer à audiência, bem como impede a aplicação de multa decorrente da ausência da parte.” (ID 25091288 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, infirmando as conclusões do julgado nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 26894059 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030